Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739133-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) EXEQUENTE: CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO, R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelos exequentes, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO e R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID 139253058. Afirmam os impugnantes que os autores, apesar de contratados (contrato de prestação de serviços advocatícios administrativos de ID 130772292 e primeiro termo aditivo de ID 130772294), e não prestaram qualquer serviço à executada e que não há qualquer prova nesse sentido, seja na ação de execução, seja nos presentes autos. Em sua peça inicial, afirma o exequente ser credor da quantia de R$ 132.687,96, decorrente do contrato de prestação de serviços de advocacia administrativa e assessoria jurídica preventiva e institucional, para os contratos firmados com o executado na prestação deste com a TAESA Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A, concretizada pelo êxito na prestação dos serviços pela executada na fase de habilitação e execução dos serviços pré-contratual, contratual e pós contratual, em assuntos regulatórios do setor, na forma administrativa e de relações institucionais nas cidades de Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, tudo descrito no objeto do contrato de assessoria jurídica originário e o Primeiro Termo Aditivo firmado em 14 de outubro de 2020, e o segundo termo aditivo firmando em 16 de setembro de 2021, este último, homologado em Juízo em 01 de outubro de 2021. O Segundo termo aditivo ID 130772293, datado de 16/09/2021, estabelece na cláusula de valor consolidado o seguinte: “As partes consolidam o valor do débito em R$ 88.055,99, que é hora reconhecido a título de liberalidade transitória, em concessão mútua, passando a ser de R$ 70.000,00, a ser liquidado as seguinte forma: PRIMEIRA PARCELA - Cheque de R$ 20.000,00 para 25/09/21 – no 000.518; SEGUNDA PARCELA - Cheque de R$ 25.000,00 para 25/10 – no 000.519; TERCEIRA PARCELA - Cheque de R$ 25.000 para 25/11 – no 000.520; emitidos contra o SICOOB de emissão da WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME; Inciso Primeiro – Os cheques serão entregues nominais a CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO, e dão quitação somente após a sua compensação, emitidos em não à ordem. Os cheques objeto da cláusula de valor consolidado foram devidamente compensados, conforme IDs 139253073, 139253074 e 139253075. O Segundo termo aditivo diz em seu inciso único: “Inciso único – Fica alterado o percentual de comissão único e para os contratos vigentes e para os que forem firmados doravante em 4,97% sobre os valores brutos recebidos, abatidos os impostos de 24,45%, será calculado percentual do resultado liquido de 4% (quatro por cento) que deverão ser depositadas nas contas indicada no contrato inicial na proporção de 2% (dois por cento) para R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e 2% (dois por cento) para CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO as demais CLÁUSULA CONTRATUAIS para os contratos de 2022 e 2023 vigentes com a TAESA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A de LAGEADO - COLINAS - SERRA DA MESA.” Pois bem, o percentual de pagamento previsto no inciso único do segundo termo aditivo prevê o percentual de pagamento de 4% sobre os contratos vigentes e para os que fossem firmados. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a contraprestação dos serviços que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento. Ocorre que na única minuta de contrato, juntada ao ID 130774645, celebrado entre Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A, Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A e a executada, celebrado em 05/04/2021 não há comprovação de participação da exequente nas atividades de serviços de advocacia administrativa e assessoria jurídica preventiva e institucional. Falta à parte autora, portanto, um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil, razão pela qual o feito deve ser extinto, razão pela qual acolho a impugnação de ID 139253058. Ante o exposto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Irresignada, a parte exequente interpôs apelação nos autos originários e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso em autos apartados. Em suas razões, após relatar o histórico das ações originárias, afirmou que o cumprimento de sentença originário foi extinto, na forma da decisão acima transcrita. Aponta que os contratos objeto do cumprimento de sentença foram assinados no dia 05/04/2021, e tem por termo final os dias 30 de junho de 2022 e 30 de julho de 2023. Sustenta que o termo de acordo, homologado no dia 01/10/2021, reconheceu como cumpridos os serviços referentes aos contratos vigentes à época, com a dispensa de apresentação de qualquer relatório para que fosse realizada sua execução. Relata que a única exceção que afasta a exigibilidade da comissão relacionada aos contratos vigentes à época do acordo é o caso de não execução destes, o que não foi alegado pela executada/apelada em sua impugnação. Assevera que a concessão da medida liminar pleiteada é necessária, ante o perigo de ineficácia da medida após o julgamento do recurso por este Tribunal. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas expropriatórias cabíveis. É o breve relato. DECIDO. Na forma do art. 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, em regra, produz efeitos imediatamente após sua publicação. Entretanto, pode ser concedido efeito suspensivo à apelação caso demonstrados os requisitos do art. 1.012, §4o, do mesmo diploma legal, a saber, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. No caso concreto, conforme relatado, o ora apelante formulou, na origem, pedido de cumprimento de sentença homologatória prolatada por esta Relatoria, por meio da qual foi homologado o segundo aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios administrativos, juntado sob ID Num. 41431417 – Pág. 8, dos presentes autos. Conforme se extrai da petição de emenda à inicial dos autos originários (ID Num. 132410150), o pedido de cumprimento de sentença se fundamentou no alegado inadimplemento da executada/apelada, do pagamento da comissão referente aos contratos firmados entre esta e a empresa a TAESA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, que previam a prestação de serviços nos anos de 2022 e 2023. O termo aditivo homologado contém as seguintes disposições: “Inciso único – Fica alterado o percentual de comissão único e para os contratos vigentes e para os que forem firmados doravante em 4,97% sobre os valores brutos recebidos, abatidos os impostos de 24,45%, será calculado percentual do resultado liquido de 4% (quatro por cento) que deverão ser depositadas nas contas indicada no contrato inicial na proporção de 2% (dois por cento) para R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e 2% (dois por cento) para CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO as demais CLÁUSULA CONTRATUAIS para os contratos de 2022 e 2023 vigentes com a TAESA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A de LAGEADO - COLINAS - SERRA DA MESA. (...) Declaram as partes e ratificam como válidas os serviços executados se dando por satisfeitas e entregues a contraprestação até aqui ajustadas, sendo apenas exigíveis os valores sobre os contratos a serem executados futuramente, exceto de se sonegados, aditando que se excluem do objeto do contrato, porque nunca foi pactuado, qualquer informação que viole as normas de conduta e os termos de compliance e ética das duas empresas, não tendo a presente consultoria a garantia do resultado lucro que é atribuição da atividade empresarial sob sua conta e risco; não diminuindo ou aumentando o valor da remuneração dos CONTRATADOS que não almejam ou fazem de sua atuação atividade mercantil; a presente consultoria não inclui atividade de análise de mercado ou preço de execução dos serviços junto a TAESA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A; qualquer menção de preço não é objeto de aprovação ou desaprovação, sendo o interesse de executar os serviços atributo personalíssimo do CONTRATANTE, também não inclui atividade de apontar ou indicar preço dos concorrentes; (iii) Em caso de não execução dos contratos de 2022 e 2023 por parte da CONTRATANTE junto a TAESA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A nada tem a exigir os CONTRATANTES um do outro. (...).” (grifos nossos) Em análise aos termos do aditamento contratual acima transcrito, nota-se que as partes reconheceram como válidos os serviços já executados e acordaram que são exigíveis os valores atinentes aos serviços executados em momento posterior à assinatura do contrato. Extrai-se dos autos originários que o contrato que instruiu a inicial do cumprimento de sentença (ID Num. 130774645) é datado do dia 05/04/2021 e possui duração de 36 (trinta e seis) meses, na forma de sua cláusula 7.1. Já o segundo aditivo contratual é datado do dia 16/09/2021, foi homologado no dia 01/10/2021 e já transitou em julgado. Nesse contexto, é possível concluir que as partes reconheceram a prestação de serviços em relação ao contrato debatido nos autos originários, o qual, inclusive, foi mencionado expressamente no termo de acordo. Igualmente, pactuaram que o pagamento estaria condicionado à execução dos serviços pela executada/apelada em cada ano. Dessa forma, em uma análise preliminar, entendo que o título executivo atende aos critérios de certeza e exigibilidade. Em relação à liquidez, observo que a cláusula penal integradora do contrato prevê a “dispensa de apresentação de qualquer relatório mensal com o resumo dos contratos vigentes e em execução (...) podendo ser apresentada em simples cálculo aritmético nos limites do artigo 406 do CCB.” Assim, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, entendo que os cálculos apresentados pela exequente/apelante na origem (ID Num. 132410150 – Págs. 30-33) são suficientes para promover o cumprimento de sentença, possibilitando o regular contraditório pela parte contrária. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano decorre da possível ineficácia da medida após o julgamento do presente recurso, diante do transcurso de razoável lapso temporal. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo exequente/apelante. No mais, considerando a necessidade de remessa dos autos principais a este Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação, esclareço que o exequente/apelante deverá promover o cumprimento provisório da sentença homologatória, na forma dos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, com fulcro no art. 1.012, §4o do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 09:07:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora